Tribunal: TJPA
Processo: 0903338-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903338-91.2022.8.14.0301

APELANTE: UBALDA NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com UBALDA NASCIMENTO DOS SANTOS, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. O agravante alegou a legalidade da contratação, ausência de má-fé e de ilicitude, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores já recebidos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a legalidade da repetição de indébito em dobro; (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório; (iv) definir a possibilidade de compensação dos valores supostamente utilizados pela parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meio de cartão de crédito consignado, sem a devida informação sobre a modalidade, configura vício de consentimento, notadamente em relação a consumidor idoso, diante da ausência de informações claras, especialmente sobre forma de pagamento, número de parcelas e encargos envolvidos, conforme previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

A ausência de preenchimento adequado do contrato e a omissão de informações essenciais violam o dever de informação do fornecedor, ensejando a anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do CC.

Configurada a cobrança indevida, sem comprovação do vínculo contratual válido, e diante da má-fé presumida, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.110.103/DF).

A jurisprudência desta Corte reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral, o qual prescinde de demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa), sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, em consonância com precedentes similares.

A compensação de valores recebidos é incabível quando declarada a nulidade do contrato, pois implica reconhecer validade do negócio jurídico, o que contraria os fundamentos da decisão recorrida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras sobre as condições do negócio caracteriza vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato.

A ausência de comprovação da contratação e a cobrança indevida de valores autoriza a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo razoável a fixação da indenização em valor proporcional ao abalo sofrido.

Não cabe compensação de valores em contratos declarados nulos por vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 46; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018, DJe 19.04.2018; TJPA, ApCiv nº 0009314-56.2018.8.14.0039, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 18.07.2022; TJPA, ApCiv nº 0002688-21.2018.8.14.0039, Rel. Des. José Torquato, j. 24.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por

BANCO BMG S/A

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 20500030
-
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

movida por
UBALDA NASCIMENTO DOS SANTOS.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto ao desacerto da decisão, ante a legalidade da contratação realizada pela embargada, e assim, postula que se afaste as condenações por dano material e moral. Assevera que não há o que se falar em pagamento em dobro, porque não houve ilícito apto para restituição em dobro.

De maneira subsidiaria, pugna pela redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

E ainda, requer a compensação dos valores já recebidos pelo apelado e, por fim, requereu a reforma integral da decisão monocrática impugnada.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

a) Da Regularidade da Contratação

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrenta toda a matéria de forma clara, vejamos:

Inicialmente, ressalto que foi exposto de forma exaustiva, que o banco, como fornecedor em relação consumerista, violou dever de informação e induziu a consumidora em erro essencial, senão vejamos trecho da sentença impugnada:

“(...)Da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com a apelante, não é possível verificar no documento que o banco apelado tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

Nos instrumentos contratuais vinculados ao ID 19156868, se verifica claramente a ausência de identificação do termo final do contrato, da forma de pagamento e da quantidade de parcelas de amortização, porquanto visivelmente EM BRANCO os campos identificadores dessas informações.

Dessa forma, verifico que o
banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor(...).”

Em casos como esse, a consumidora, pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, e por isso, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa maneira, em que pese a consumidora almejar a contratação do empréstimo consignado, esta foi induzida a contratar o empréstimo consignado pela modalidade da Reserva de Margem Consignável (RMC), desse modo- esta acaba sendo induzida a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de maneira que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art.
171
,
II
do
Código Civil
dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.
138
do
CC
, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Não se poder olvidar que, no presente caso ̧ verifica-se uma violação ao dever de informação, por parte do banco agravante, o qual é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade- fato não observado, visto que o contrato apresentado aos autos contém diversas cláusulas em branco, as quais, impedem que a parte contratante tenha uma boa percepção da contratação que pretendia realizar.

Portanto, pertinente se faz a manutenção da decisão para manter a declaração de ilegalidade do contrato assinado pela requerente.

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0009314-56.2018.8.14.0039
– Relator (a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2022) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ADESÃO AO CONTRATO – ERRO SUBSTANCIAL
–

VERIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00) –
SENTENÇA MANTIDA.

1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial;

2 – Recurso de Apelação conhecido e não provido”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0002688-21.2018.8.14.0039
– Relator (a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/01/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00)
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial; 2- A devolução se impõe, pois, tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelante na obtenção da contratação. 3 – Compensação do valor recebido pela parte recorrida, que se beneficiou do empréstimo bancário cancelado. 4- Recurso de apelação conhecido e provido em parte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800445-56.2019.8.14.0065
– Relator (a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (grifos nossos).

Nada a reformar neste aspecto.

b) Da Ausência de Requisitos para Devolução em Dobro (Danos materiais)

O agravante impugna a determinação para devolução em dobro dos valores, argumenta que não houve cobrança abusiva ou ilegal dos valores, além de que não houve a prática de atos ou condutas contrárias à má-fé.

Quanto à repetição de indébito, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, o autor é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 1110103 DF
2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de sequer ser necessária a comprovação da má-fé para a incidência da repetição em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, mas indica o posicionamento rígido da Corte Cidadão em relação aos feitos em epígrafe, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (
AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, patente a
necessidade de restituição dos valores descontados em dobro.

c) Da Inexistência de Danos Morais e do Quantum Arbitrado

O banco agravante postula a exclusão da indenização por dano moral, tendo em vista que a contratação foi legal, ocorrendo de forma clara e precisa. De modo subsidiário, requer o reconhecimento da excessividade dos valores arbitrados a título de dano moral.

Quanto ao pedido de dano moral, a decisão impugnada apresenta diversos julgados dos Tribunais Pátrios no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário dão ensejo a dano moral- tal como ocorreu no caso concreto.

Em relação ao
quantum
, este Juízo realizou uma digressão atentando a extensão do dano, a natureza pedagógica da medida e o princípio da proporcionalidade. Recorde-se que esta Corte tem fixado danos morais nesse parâmetro, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no
§ 2º
do art.
85
,
CPC
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0009140-17.2017.8.14.0028
– Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação. 2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo. 3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida. 4. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos. 5. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095447220158140017 21462044, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não assiste razão ao agravante.

d) Da Compensação de Valores

Ademais, o banco agravante postula a compensação dos valores, argumentando que o agravado se beneficiou com os valores dos saques.

Analiso.

O pedido vindicado não procede, isso porque, a decisão foi mantida para o reconhecimento de nulidade do
contrato. Logo, incabível o pedido subsidiário de compensação, que se fundamenta na validade do contrato.

Com base nas premissas acima apresentadas, evidente que não existem argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, e então- esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 29/04/2025